Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702133-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES APELADO: JOSE CELSO MARTINS DESPACHO Intime-se o embargante/apelante para que comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator